Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012398-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (EMBARGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (PROCURADOR), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM OUTRO JULGADO (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012430-86.2020.8.11.0000) -
VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012398-81.2020.8.11.0000,
interposto por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
ora Embargada,
a fim de que as cláusulas de renúncia de honorários advocatícios, previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada, não sejam aplicadas à Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

Em síntese, a Embargante defende a existência de contradição, pois se permitiu ao credor Passos Sticca habilitar/executar/ seus honorários advocatícios, ao contrário do decidido nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012430-86.2020.8.11.0000, que trata de crédito de DU POINT, referindo-se à homologação de ressalva feita pela credora DU POINT, em Assembleia Geral de Credores, quanto aos honorários, sendo que não havia qualquer notícia de impugnação referente aos honorários, muito menos acordo firmado.

Requer o acolhimento para que seja sanada a contradição apontada.

As contrarrazões pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012398-81.2020.8.11.0000,
interposto por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
ora Embargada,
a fim de que as cláusulas de renúncia de honorários advocatícios, previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada, não sejam aplicadas à Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO ARROLADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS DE RENÚNCIA À AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. Impõe-se reconhecer a não incidência das cláusulas de renúncia de pagamento de honorários advocatícios à Agravante, eis que houve manifestação de discordância da Agravante, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado, não se podendo, todavia, anular as cláusulas em si, em razão de viabilidade de transação acerca de seu recebimento, por se tratar de direito disponível”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que não há contradição, mas interesse em rediscutir o julgado pela via dos aclaratórios, o que é vedado, salientando-se que a discussão travada nos julgados apontados é diversa uma da outra.

A propósito, colaciono trechos do acórdão embargado, bem como do parecer que ilustra bem a questão:

“(...)
Antes de adentrar ao mérito deste Agravo de Instrumento, cumpre salientar que há pedido de intimação do administrador judicial para se manifestar acerca do recurso; todavia, com a devida vênia, tenho e ela não se mostra necessária, uma vez que os termos da decisão, as razões do recurso e a contraminuta, além do parecer ministerial, já se encontram nos autos, não havendo, a meu viso, qualquer impedimento, prejuízo e/ou ilegalidade do julgamento.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que,
nos autos da Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258), HOMOLOGOU o Plano de Recuperação Judicial apresentado por TAÚA BIODIESEL LTDA (Agravada), e REJEITOU os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante, PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, mantendo a cláusula que de renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que é imperioso o provimento do recurso em parte, pois a questão envolve renúncia de honorários de sucumbência, o qual, inclusive, é objeto da Impugnação Judicial pendente de julgamento, em razão de ausência de crédito na lista que compõe os autos da Recuperação Judicial n.
3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258).

Assim, é patente a insurgência no tocante à matéria, ressaltando-se o reconhecimento da verba honorária em favor da Agravante, nos termos do acordo firmado com a Agravada, pois esta concordou com a inclusão da mencionada verba.

Portanto, tais cláusulas (de renúncia de honorários) não se aplicam à Agravante.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

“(...)
Pois bem. Na decisão ora agravada o juízo singular salientou que a cláusula de renúncia dos honorários somente não teria eficácia em relação ao credor DU POINT, eis que somente este teria manifestado discordância nesse sentido quando da realização da AGC.

Ocorre que, conforme se verifica na Ata da Assembleia Geral de Credores realizada em 29 de fevereiro de 2019 (id. no 46104493, págs. 01/09), a agravante também apresentou ressalva quanto aos termos da sua Impugnação Judicial ao Crédito no 006753-33.2017.8.11.0086.

Além disso, resta comprovado nos autos que a agravante firmou acordo com a agravada, onde esta reconheceu e concordou com a inclusão e com o valor do crédito pertencente à agravante, conforme se verifica pelo documento de id. no 46104495, págs. 0102).

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que as referidas cláusulas de renúncia de honorários não devem ser aplicadas à agravante, seja em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores ou pela confissão e concordância da agravada quanto à existência do débito.

Com relação ao pedido para que seja declarada a nulidade das cláusulas que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, penso que este não merece prosperar, eis que a despeito de possuir natureza de verba alimentar, se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ.

Por estas razões e sem mais delongas, manifesto pelo provimento parcial do presente recurso para que as cláusulas de renúncia de honorários prevista no Plano de Recuperação Judicial da agravada Tauá Biodiesel Ltda., não sejam aplicadas à agravante”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de que as cláusulas de renúncia de honorários advocatícios, previstas no Plano de Recuperação Judicial da Agravada, não sejam aplicadas à Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão combatida”.

“(...) Pois bem. A embargante alega a ocorrência de contradição, por entender que o presente acórdão contraria o julgado no acórdão do Agravo de Instrumento no 1012430- 86.2020.8.11.0000.

O acórdão objurgado determinou que as cla úsulas de renúncia de honorários advocatícios não sejam aplicadas a ora embargada, Passos e Sticca Sociedade de Advogados, em razão da confissão e concordância da ora embargante com relação à existência do débito. Já o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1012430-86.2020.8.11.0000, se refere a situação específica da credora Du Point, a qual diverge dos fatos apresentad os no presente caso. Portanto, penso que a parte embargante se limitou a rediscutir matéria já decidida no recurso de agravo de instrumento, tentando apresentar uma tese de contradição com outro acórdão, sendo que, se tratam de casos diferentes, cada um com a sua peculiaridade, motivo pelo qual não há que se falar em contradição. Sendo assim, ao que tudo indica, não houve nenhuma contradição ou omissão no r. acórdão, motivo pelo qual penso que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não é possível em sede de embargos de declaração . Assim, o inconformismo no caso em comento, tem como real escopo a pretensão de reformar a decisão guerreada, portanto, não há que prosperar, porque inocorrente a hipótese de omissão ou contradição, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015, assim, a intenção de revisão do julgado, apresenta manifesta pretensão infringente, o que in casu, se revela inadmissível.

(...)

Diante de todo o exposto, opino pelo não acolhimento dos embargos declaratórios”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que, nos termos do acórdão, adotou-se a mitigação da teoria finalista.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021